Tribunal: STF
Processo: RE 1424905
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Afasto o sobrestamento determinado e passo à análise do recurso extraordinário.



    2. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO EMITIDA PELO DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-VICE PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 157 E 835 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Controvérsia a respeito da orientação do Supremo Tribunal Federal por repercussão geral, na direção de que compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, não para todo e qualquer efeito, mas sim apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Observado isso, subsiste o entendimento de que, para os demais fins, a aprovação pelo Poder Legislativo não afeta a decisão do Tribunal de Contas que impõe multa ou decide pelo ressarcimento ao erário, eis que, enquanto o julgamento do Poder Legislativo se baseia em critério político, o julgamento do Tribunal de Contas funda-se em critério técnico. Por consequência, a executividade da certidão emitida pelo Tribunal de Contas se mantém, independentemente do resultado do julgamento pela Câmara Municipal, nada obstando, por decorrência, a inscrição em dívida ativa para fins de execução fiscal. 



    2. Conquanto algumas oscilações em julgamentos desta espécie, inclusive neste órgão fracionário, não sejam desconhecidas, esta Câmara firmou a posição de que, sobre as contas de gestão, prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. Nesse sentido, o Tema 835 da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, mas apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Outrossim, não se aplica à hipótese a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 157, relativo a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito Municipal é ato de competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo. Por tudo isso, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação da casa legislativa. Improcedência dos embargos à execução fiscal. 



    DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 31, § 2º; e 71, I e II, da CF/88. Sustenta que o Tribunal de origem, ao permitir que o Tribunal de Contas julgue contas do prefeito, aprovadas sem ressalva pelo Poder Legislativo Municipal, contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 157 e 835.



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem optou por manter os termos do acórdão recorrido. O julgado ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. CONTAS DE GESTÃO. EX-VICE PREFEITO MUNICIPAL. EXECUTIVIDADE MANTIDA INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 157 E 835 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As particularidades dos Temas 157 e 835 julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que ensejaram a remessa dos autos para exercício de juízo de retratação, foram devidamente apreciadas por ocasião do acórdão anterior. Nessa perspectiva, firmou-se o entendimento de que, sobre as contas de gestão, prevalece a competência do Tribunal de Contas para a imposição de multa e ressarcimento independentemente do resultado do julgamento das contas pelo Poder Legislativo. 



    Conservação do julgamento anterior, lançado nos seguintes termos: Nesse sentido, o Tema 835 do Supremo não se aplica ao caso concreto, mas apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10). Outrossim, não se aplica à hipótese a tese firmada pelo Supremo no Tema 157, relativo a recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral, no qual assentou que a inelegibilidade pela rejeição das contas do Prefeito Municipal é ato de competência exclusiva da Câmara Municipal, não se admitindo o julgamento ficto das contas pelo decurso de prazo. Por tudo isso, prevalece a competência do Tribunal de Contas do Estado para a imposição de multa e ressarcimento independentemente de manifestação da casa legislativa. 



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O JULGAMENTO ANTERIOR. UNÂNIME.



    5. É o relatório. Passo à análise do recurso.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 848.826, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. Esta a ementa do acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º).



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”).



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas.



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” .



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    7. Na mesma oportunidade, esta Corte analisou o Tema 157 da repercussão geral (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    8. No caso, o Tribunal de origem, ao assentar que “compete exclusivamente ao Poder Legislativo julgar as contas do Poder Executivo, tanto as de governo quanto as de gestão, não para todo e qualquer efeito, mas sim apenas para fins do artigo 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar n. 65/90, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n. 135/10)”, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha cito os seguintes precedentes: RE 1.390.717, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.365.728-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.286.993, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.310.098, Rel. Min. Dias Toffoli.



    9. Diante do exposto, afasto o sobrestamento em Secretaria e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, observando-se a orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 157 e 835 da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator